Tribunal: TJES
Processo: 5000210-93.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000210-93.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA DESTEFANI BRUNELLI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
FRAUDE.
OBRIGAÇÃO
CONTRAT
UAL.
REGULARIDADE
NÃO
DEMONSTRADA.

RECURSO
CONHECIDO
E

DES
PROVIDO.

TERMO INICIAL DOS JUROS RETIFICADO DE OFÍCIO.

1. Não apenas a facilitação da defesa do consumidor textualmente elencada como direito (artigo 6º, VIII do CDC) deve orientar a instrução processual na espécie, mas, também, a aptidão da parte para fazê-lo é fator a ser sopesado, conforme o artigo 373, §1º do CPC.

2. Constaram dos autos cópias de cédula de crédito bancário em que indicados corretamente os dados pessoais da consumidora (nome completo, CPF, informações sobre a conta bancária que receberia o depósito do montante objeto do empréstimo), bem como lançada sua assinatura. A partir disso, mantendo a imputação de fraude, apontou a parte autora a necessidade de que fosse apresentada por Banco BMG a via original do referido contrato e que fosse ele submetido a perícia grafotécnica, o que não ocorreu, panorama que não deve ser sopesado em desfavor do consumidor, mas da instituição bancária, conforme já decidiu esta egrégia Terceira Câmara Cível com base no artigo 429 do CPC.

3. Não se comprovou inequivocamente a existência de avença sem qualquer mácula que vinculasse os litigantes, resultando na conclusão pela ilicitude da atuação da instituição bancária e sua responsabilização, a teor dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

4. Os danos materiais foram apurados na origem e não sofreram impugnação recursal; os danos morais, a seu turno, foram objeto de pedido de minoração. Ocorre que o valor arbitrado (R$3.000,00), à luz dos critérios (I) gravidade da falta, (II) situação econômica do ofensor e do ofendido, (III) benefícios alcançados com o ilícito, (IV) caráter anti-social da conduta e (V) finalidade dissuasiva futura perseguida, elencados por Antônio Jeová Santos na obra “Dano moral indenizável" (2001, p. 178/9), afigura-se adequado, em especial porque já contava o prejuízo advindo dos descontos indevidos com quase quatro anos ao tempo da propositura.

5. Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, razão pela qual a alteração do respectivo termo inicial de ofício não configura
reformatio in pejus
. O juízo de origem obrou em equívoco ao fixar como termo inicial de incidência dos juros a citação, quanto aos danos materiais, e o arbitramento da indenização, quanto aos danos morais, quando deveria ter pontuado como tal a data do evento danoso (a data de cada desconto indevido e do primeiro desconto indevido, respectivamente), já que extracontratual a espécie de responsabilização incidente na espécie (nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1749723/SP, publicado em 17/10/2018, AgInt no AREsp 683.374/RJ, publicado em 29/10/2020).

6. Recurso conhecido e desprovido. Retificação
ex officio
do termo inicial dos juros.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como retificar ex officio o termo inicial dos juros, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5000210-93.2021.8.08.0013

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA DESTEFANI BRUNELLI

JUIZ: DR. JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de apelação interposta em razão da sentença id nº 5193091, que julgou procedente em parte o pleito autoral “para declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de empréstimo sobre a Reserva de Margem Consignável (RMC) (nº 12643631), além de condenar o demandado a devolver à autora o valor que fora descontado indevidamente de seu benefício previdenciário, R$2.121,01 (dois mil cento e vinte e um reais e um centavo), em dobro, totalizando a quantia de R$4.242,02 (quatro mil, duzentos e quarenta e dois reais e dois centavos), com juros a partir da citação e correção monetária a partir dos respectivos descontos, deduzindo-se o valor de R$1.331,20 (mil, trezentos e trinta e um reais e vinte centavos), referente aos depósitos em conta da demandante”. Impôs-se, ainda, condenação a título de indenização por danos morais da ordem de R$3.000,00 (três mil reais), “com juros e correção monetária a partir deste julgado (Súmula 362 do STJ)”.

Em razões de apelação, afirmou a instituição bancária ser regular a sua atuação, vez que amparada em instrumento contratual, devendo a demanda ser rejeitada ou, subsidiariamente, minorada a indenização fixada a título de danos morais.

De logo, registro não prosperar integralmente a irresignação.

O debate girou em torno da regularidade, ou não, dos descontos efetivados sobre o benefício previdenciário da apelada, os quais se prestariam à quitação de empréstimo que nega ela ter tomado.

Dúvida não há quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor na espécie, haja vista o disposto nos seus artigos 2º e 3º, bem como no enunciado sumular nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Necessário considerar, nessa esteira, a facilitação da defesa do consumidor textualmente elencada como direito (artigo 6º, VIII do CDC), bem como que, mesmo sob a ótica da divisão do ônus da prova prevista no diploma processual civil, a aptidão para a sua produção é fator a ser sopesado, conforme seu artigo 373, §1º.

Certo é que o sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, daí porque ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, indicando os motivos que lhe formaram o convencimento.

A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

Constaram dos autos cópias de cédula de crédito bancário em que indicados corretamente os dados pessoais da consumidora (nome completo, CPF, informações sobre a conta bancária que receberia o depósito do montante objeto do empréstimo), bem como lançada sua assinatura.

A partir disso, mantendo a imputação de fraude, apontou a parte autora a necessidade de que fosse apresentada por Banco BMG a via original do referido contrato e que fosse ele submetido a perícia grafotécnica, o que não ocorreu.

Tal panorama não deve ser sopesado em desfavor do consumidor, conforme já decidiu esta egrégia Terceira Câmara Cível ao concluir que “havendo dúvidas sobre a autenticidade de assinatura de contrato, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento e neste caso ao banco agravante (que juntou aos autos a cédula de crédito), a teor do que dispõe o artigo 429 do Código de Processo Civil” (TJES, Agravo de Instrumento nº 5003267-61.2021.8.08.0000, julgado em 03/02/2022).

Irretocável, portanto, a conclusão primeva no sentido de que não se comprovou inequivocamente a existência de avença sem qualquer mácula que vinculasse os litigantes, resultando na conclusão pela ilicitude da atuação da instituição bancária e sua responsabilização, a teor dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Os danos materiais foram apurados na origem e não sofreram impugnação recursal; os danos morais, a seu turno, foram objeto de pedido de minoração.

Ocorre que o valor arbitrado (R$3.000,00), à luz dos critérios (I) gravidade da falta, (II) situação econômica do ofensor e do ofendido, (III) benefícios alcançados com o ilícito, (IV) caráter anti-social da conduta e (V) finalidade dissuasiva futura perseguida, elencados por Antônio Jeová Santos na obra “Dano moral indenizável" (2001, p. 178/9), afigura-se adequado, em especial porque já contava o prejuízo advindo dos descontos indevidos com quase quatro anos ao tempo da propositura.

Como é de sabença geral, as indenizações devem atender ao binômio ressarcimento-punição, e, com equilíbrio, observar que valores excessivos dão causa ao enriquecimento indevido da vítima, com o que se harmoniza tal
quantum
.

Nesse diapasão, cabe destacar que “os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual a alteração dos respectivos termos iniciais de ofício não configura
reformatio in pejus
” (STJ, AgRg no REsp 1394554/SC, publicado em 21/09/2015; conferir também AgInt no AREsp 1039441/MG, publicado em 19/04/2017).

O juízo de origem obrou em equívoco ao fixar como termo inicial de incidência dos juros a citação, quanto aos danos materiais, e o arbitramento da indenização, quanto aos danos morais, quando deveria ter pontuado como tal a data do evento danoso (a data de cada desconto indevido e do primeiro desconto indevido, respectivamente), já que extracontratual a espécie de responsabilização incidente na espécie (nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1749723/SP, publicado em 17/10/2018, AgInt no AREsp 683.374/RJ, publicado em 29/10/2020).

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço do recurso e
nego
-lhe provimento.
De ofício, retifico o termo inicial de incidência de juros, devendo ser observada a
data de cada desconto indevido, quanto aos danos materiais, e do primeiro desconto indevido, quanto aos danos morais.

Atento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro a verba honorária em 1%.

É como voto.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO. Outrossim,
ex officio,
retificar o termo inicial de incidência de juros, devendo ser observada, quanto aos danos materiais, a data de cada desconto indevido, e, quanto aos danos morais, do primeiro desconto indevido.